Tribunal: TJDFT
Processo: 0005278-69.2017.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. EXONERAÇÃO. ALIMENTOS EDUCACIONAIS. DIALETICIDADE. AFRONTA. CONHECIMENTO PARCIAL. FILHA. MAIORIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR. CAPACIDADE LABORATIVA.
1. O não questionamento da matéria fática e a ausência de argumentos pelos quais a sentença deve ser reformada configuram afronta ao princípio da dialeticidade, conforme dispõe o art. 1.010, II e III do CPC/2015, o que impede o conhecimento do recurso de um dos réus.
2. O pedido de exoneração da pensão alimentícia deve ser acompanhado de prova inequívoca de modificação das necessidades daquele que recebe o benefício, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
3. De acordo com a Súmula no 358 do STJ, o cancelamento da pensão alimentícia de filho maior de idade não é automático e só pode ser feito mediante pronunciamento judicial a respeito.
4. Os alimentos decorrem do poder familiar (art. 22 do ECA) ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do CC.
5. A obrigação dos pais de prestarem alimentos aos filhos maiores somente se justifica no caso de incapacidade ou, quando capazes, estiverem em formação acadêmica ou profissionalizante, ou em desemprego não proposital.
6. A pensão decorrente da solidariedade familiar pode ser mantida até a conclusão do curso superior ou até que o/a alimentando/a complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro. A obrigação também deverá ser extinta no caso de ingresso da beneficiária no mercado de trabalho formal.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.